Tribunal: TJPA
Processo: 0018201-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018201-63.2011.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME RIBEIRO BARROS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018201-63.2011.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: RUI GUILHERME RIBEIRO BARROS

ADVOGADO: IONE MENEZES VAZONE – OAB/PA N.º 21.910

APELADOS: ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (atual denominação do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADORA DO ESTADO: LUCIANA CRISTINA BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE GRATIFICAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. TEMPO INTEGRAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. VANTAGEM TRANSITÓRIA, CONDICIONADA AO EXERCÍCIO FUNCIONAL. HABITUALIDADE QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE PREVISÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação em que se buscava o reconhecimento do direito à incorporação e ao pagamento permanente de gratificação de tempo integral, sob o argumento de suposta supressão indevida de vantagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a gratificação de atividade percebida pelo apelante possui natureza permanente, apta a autorizar sua incorporação aos vencimentos, ou se ostenta caráter
propter laborem
, passível de supressão quando cessada a condição que lhes deu causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação objeto da pretensão autoral possui natureza jurídica
propter laborem
, porquanto condicionada ao efetivo exercício de funções específicas ou ao desempenho de determinadas atividades, não integrando, de forma definitiva, a remuneração do servidor;

4.

As vantagens transitórias, ainda que percebidas por longo período, não se incorporam aos vencimentos, inexistindo direito adquirido à sua manutenção quando cessadas as condições fáticas e legais que as ensejaram;

5.

A habitualidade no pagamento não tem o condão de alterar a natureza jurídica da verba, permanecendo ela vinculada à situação funcional que lhe deu origem;

6.

Não existe direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a atuação da Administração Pública ao rever ou suprimir gratificações de caráter transitório, desde que observados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que se verifica no caso concreto;

7.

O apelante não comprovou a existência de previsão legal expressa que assegure a incorporação das gratificações pleiteadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Apelação conhecida e improvida.

Tese de Julgamento: “
As gratificações de atividade de natureza propter laborem, condicionadas ao exercício funcional, não se incorporam aos vencimentos do servidor público, inexistindo direito adquirido à sua percepção permanente, ainda que pagas por longo período.
”

Dispositivos relevantes citados: art. 137 da Lei n. 5.810/1994.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RUI GUILHERME RIBEIRO BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária para Cobranças de Gratificações ajuizada por si contra o ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (atual denominação do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ),

julgou improcedente a ação, sob o entendimento de impossibilidade de incorporação das gratificações de tempo integral e risco de vida (Id. 28419086).

Alegou a parte autora, em suas razões recursais (Id. 28419091), direito adquirido apenas em relação à incorporação de tempo integral, sob o argumento de longo tempo de recebimento e da irredutibilidade de vencimentos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 28419096).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao então Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 29360861)

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 30596358).

Redistribuídos os autos, por força da Emenda Regimental n° 37/2025, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a seu julgamento.

A controvérsia se cinge à verificação da existência de direito subjetivo à incorporação e ao pagamento permanente de gratificação de regime especial de trabalho prevista no art. 137 da Lei n. 5.810/1994.

Não assiste razão ao apelante.

No caso, o autor recebeu gratificação de tempo integral no percentual de 70% (setenta por cento) de 05/04/2001 (Id. 28419034 - Pág. 1) até maio/2009 (Id. 28419034 - Pág. 2-3), quando foi relotado para a Secretaria Executiva de Administração.

A gratificação objeto da pretensão autoral ostenta natureza jurídica
propter laborem
, porquanto condicionadas ao efetivo exercício de funções específicas, ao desempenho de determinadas atividades ou ao preenchimento de requisitos funcionais, não integrando, de forma definitiva, a remuneração do servidor público.

As vantagens de caráter transitório não se incorporam aos vencimentos, ainda que percebidas por longo período, inexistindo direito adquirido à sua manutenção quando cessadas as condições fáticas e legais que lhes deram origem.

A habitualidade no pagamento não possui o condão de alterar a natureza jurídica da verba, que permanece vinculada à situação funcional que a justificou. Do mesmo modo, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a atuação da Administração Pública ao revisar ou suprimir gratificações de natureza transitória, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, como ocorre no caso concreto.

Competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de previsão legal expressa que autorizasse a incorporação das gratificações pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. NORMA MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA . AUSÊNCIA DE OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. NÃO ACOLHIMENTO . INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . 1. As irregularidades apontadas pela parte autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. 2. Não resta dúvida de que a aplicação da norma que prevê a progressão funcional por antiguidade ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto, não sendo aplicável a tese de que o Judiciário estaria ofendendo o instituto da separação dos Poderes, pois a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a tais alegações .
3. A parte recorrida não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público
. 4 . Além disso, caracterizada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, uma vez que a referida norma padece de vício de iniciativa, tendo em vista que não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da Republica c/c 105, b, da Constituição do Estado do Para.
(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0804887-02.2020 .8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, Tribunal Pleno) – Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO
. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE PARA COMPOR O VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0846276-35.2018.8 .14.0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026